Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-75.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO CONTEXTO FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais (violação de domicílio qualificado, ameaça e vias de fato) imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. No que tange ao crime de violação de domicílio, a versão do apelante no sentido de que teria autorização para entrar na casa porque a ofendida o teria chamado para ir dormir no local, não encontra amparo nos elementos carreados aos autos, porquanto a vítima afirmou de maneira categórica que o recorrente entrou, sem consentimento, em sua residência, a ameaçou e a agrediu.
4. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
5. No que tange à contravenção penal de vias de fato, a lei não é indiferente ao ato violento ou desforço físico contra a pessoa sem o intuito de lhe provocar dano à integridade física, especialmente em contexto de opressão de gênero. “A violência contra a mulher, pauta deveras importante hodiernamente, ocorre em uma espiral. Ainda que seja uma sacudida, um beliscão, uma puxada de cabelo, um empurrão, um tapa, ou quaisquer condutas que não deixem vestígios, todas devem ser tidas como inaceitáveis e puníveis”. (Acórdão 1345753, 00017005220188070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021.).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.